Tribunal: TJBA
Processo: 8028935-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028935-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT registrado(a) civilmente como MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT Advogado(s): THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES, LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidora pública estadual. A execução decorre da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), que reconheceu o direito de servidores da educação às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão executiva da autora para promover execução individual da sentença coletiva, considerando o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título judicial e a posterior propositura de ação de protesto judicial pelo sindicato com o objetivo de interromper a prescrição. III. Razões de decidir Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 877), o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória. Embora a execução tenha sido ajuizada após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva, verifica-se que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) ajuizou, em 23.01.2023, ação de protesto judicial destinada a interromper o curso da prescrição em favor dos servidores beneficiários do título coletivo. O protesto judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, entendimento reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. Interrompida a prescrição, inicia-se novo prazo prescricional reduzido pela metade, de dois anos e seis meses, conforme disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, contado do último ato processual relevante, consistente na ciência da parte contrária na ação de protesto. Considerando que o Estado da Bahia registrou ciência na ação de protesto em 27.04.2023, o novo prazo prescricional projeta-se até 27.10.2025, razão pela qual a execução individual ajuizada em 09.03.2023 revela-se tempestiva. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida para anular a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução individual. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028935-90.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT registrado(a) civilmente como MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.